Tribunal: TJDFT
Processo: 0058772-74.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058772-74.2006.8.07.0001 RECORRENTE: VALLETE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que tome ciência da promoção realizada pela Secretaria no ID 21885061, na qual certifica que não é possível proceder à correção da desconformidade suscitada no ID 15746915, uma vez que todos os atos apontados estão digitalizados. Após, retornem os autos ao SERECO para que os mantenha sobrestados até o julgamento RE 970.343 (Tema 111), nos termos da decisão de ID 15271565 - Pág. 2. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024